Tribunal: TJMT
Processo: 1014380-67.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014380-67.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), DAIANE MARIA GONÇALVES DE FREITAS - CPF: 027.428.281-09 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Daiane Maria Gonçalves de Freitas
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo oitavo (18º) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Cáceres, que ofertou quatorze (14) vagas.

Assevera que “
quatro (4) candidatos desistiram do concurso público e uma (1) foi exonerada do cargo, desta forma como foi classificada em décimo oitavo (18º) lugar, tem por direito a colocação dentro do número de vagas previstas no Edital
”.

Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Contudo, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do certame.

Afirma que, “
conforme o Lotacionagrama do 2º Semestre de 2019 do DETRAN-MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, restam 472 cargos vagos, ou seja, a impetrante permaneceu aguardando a sua convocação, contudo, tal situação não ocorreu, como está aprovada dentro do número de vagas, possui direito líquido e certo a nomeação no momento que resta evidenciado e existência de vagas para o cargo pretendido
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 18879496, 21557968 e 21940989).

Indeferida a liminar (Id. 19692469).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 21844994).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 25491477), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que, o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, no entanto, na decisão que indeferiu a liminar (Id. 19692469), foi declarada a ilegitimidade passiva das mencionadas autoridades e, em relação a elas, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Daiane Maria Gonçalves De Freitas participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo oitavo (18º) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, polo de Cáceres, que ofertou quatorze (14) vagas; logo, cuida-se de candidato
classificado
. Foram nomeados oito (8) candidatos.

Pois bem.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 60682/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2019).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da impetrante está fincado na circunstância de que, no polo de Cáceres existem ao menos cinco (5) vagas para o cargo em que restou classificada; quatro (4) em virtude da “
não posse
” dos candidatos, Andreia Claudia Duarte Andrade, Jacqueline Rodrigues Araújo, Vanessa Ferreira da Silva e Ana Paula Soares de Souza, aprovadas, respectivamente, na segunda (2ª), quinta (5ª), sexta (6ª) e oitava (8ª) posição, e uma (1) vaga em razão da exoneração da servidora Michele Tatiane dos Santos, aprovada em terceiro (3º) lugar.

Quanto à apontada existência de vagas devido a “
não posse
” de quatro (4) candidatos nomeados para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, polo de Cáceres
, registro que o fato não se evidencia no caso.

É certo que a
expressa
manifestação de desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse, durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação.

Na hipótese, todavia, não existe nos autos documento a demonstrar o motivo da “
não posse
” desses candidatos, de modo que não é possível afirmar que realmente tenham desistido do concurso público. Há situações, por exemplo, em que o candidato perde o prazo para posse, por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, ao tomar conhecimento do fato, ingressa com pretensão, a requerer nova nomeação.

Aliás, é de se anotar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.

Em relação à suposta vaga decorrente da exoneração da servidora Michele Tatiane dos Santos, aprovada em terceiro (3º) lugar no mesmo certame, anoto que não há que se falar em direito à nomeação.

De fato, as vagas resultantes da exoneração de candidato aprovado no mesmo concurso público, cria para os seguintes direito subjetivo à nomeação, no entanto, deve ser observado o
alcance na ordem de classificação
e, no caso, existem três (3) candidatos mais bem classificados que a impetrante, que ainda não foram nomeados.

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo do impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Daiane Maria Gonçalves de Freitas
contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 21844994).

Assegura que os documentos juntados com a inicial do mandado de segurança demonstram o motivo da não posse de quatro (4) candidatos aprovados no certame, ao fundamentar que “
os referidos candidatos não compareceram dentro do prazo legal para posse, de acordo com o artigo 16, § 6° da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990, e conforme Parágrafo único do artigo 9º da Instrução Normativa n. 003 de 28 de maio de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 02, de 01 de junho de 2015
.”.

Assevera que o
Edital de Suspensão referente ao Edital nº 001/2015
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, o qual suspende o prazo de validade do concurso público, “
afronta diretamente o artigo 37, III, da Constituição Federal.
”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Daiane Maria Gonçalves de Freitas
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo oitavo (18º) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Cáceres, que ofertou quatorze (14) vagas.

Assevera que “
quatro (4) candidatos desistiram do concurso público e uma (1) foi exonerada do cargo, desta forma como foi classificada em décimo oitavo (18º) lugar, tem por direito a colocação dentro do número de vagas previstas no Edital
”.

Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Contudo, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do certame.

Afirma que, “
conforme o Lotacionagrama do 2º Semestre de 2019 do DETRAN-MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, restam 472 cargos vagos, ou seja, a impetrante permaneceu aguardando a sua convocação, contudo, tal situação não ocorreu, como está aprovada dentro do número de vagas, possui direito líquido e certo a nomeação no momento que resta evidenciado e existência de vagas para o cargo pretendido
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 18879496, 21557968 e 21940989).

Indeferida a liminar (Id. 19692469).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 21844994).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 25491477), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, averbo que, o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 21844994), foi declarada a ilegitimidade passiva das mencionadas autoridades e, em relação a elas, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Daiane Maria Gonçalves De Freitas participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo oitavo (18º) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, polo de Cáceres, que ofertou quatorze (14) vagas; logo, cuida-se de candidato
classificado
. Foram nomeados oito (8) candidatos.

Pois bem.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 60682/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2019).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo da impetrante está fincado na circunstância de que, no polo de Cáceres existem ao menos cinco (5) vagas para o cargo em que restou classificada; quatro (4) em virtude da “
não posse
” dos candidatos, Andreia Claudia Duarte Andrade, Jacqueline Rodrigues Araújo, Vanessa Ferreira da Silva e Ana Paula Soares de Souza, aprovadas, respectivamente, na segunda (2ª), quinta (5ª), sexta (6ª) e oitava (8ª) posição, e uma (1) vaga em razão da exoneração da servidora Michele Tatiane dos Santos, aprovada em terceiro (3º) lugar.

Quanto à apontada existência de vagas devido a “
não posse
” de quatro (4) candidatos nomeados para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, polo de Cáceres
, registro que o fato não se evidencia no caso.

É certo que a
expressa
manifestação de desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse, durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Na hipótese, todavia, não existe nos autos documento a demonstrar o motivo da
não posse
desses candidatos, de modo que não é possível afirmar que realmente tenham desistido do concurso público. Há situações, por exemplo, em que o candidato perde o prazo para posse, por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, ao tomar conhecimento do fato, ingressa com pretensão, a requerer nova nomeação.

Aliás, é de se anotar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.

Em relação à suposta vaga decorrente da exoneração da servidora Michele Tatiane dos Santos, aprovada em terceiro (3º) lugar no mesmo certame, anoto que não há que se falar em direito à nomeação.

De fato, as vagas resultantes da exoneração de candidato aprovado no mesmo concurso público, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, no entanto, deve ser observado o
alcance na ordem de classificação
e, no caso, existem três (3) candidatos mais bem classificados que a impetrante, que ainda não foram nomeados.

Daí decorrente, não há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo do impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”. (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020